Tribunal: TJBA
Processo: 0167266-58.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0167266-58.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MATERIAIS DE CONSTRUCAO SOL LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em 2004 para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 19.949,02, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da Fazenda Pública exequente. O Apelante pleiteia a nulidade da sentença, alegando violação ao art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e ausência de intimação válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, é cabível na hipótese de inércia da Fazenda Pública, desde que precedida de intimação pessoal; (ii) estabelecer se é obrigatória a aplicação do art. 40 da LEF em detrimento do art. 485, III, do CPC, nas hipóteses de inércia do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, com a concessão de prazo para manifestação, sob pena de extinção. 4 - A Fazenda Pública foi devidamente intimada, por meio eletrônico, para manifestar interesse no andamento do feito, tendo permanecido inerte. 5 - O art. 40 da LEF aplica-se à hipótese de não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis e está relacionado à prescrição intercorrente, não se confundindo com a situação de abandono processual decorrente de inércia injustificada após penhora efetivada. 6 - A jurisprudência pacífica dos Tribunais de Justiça e do STJ reconhece a possibilidade de extinção do processo por abandono da causa em execução fiscal, desde que comprovada a intimação válida da Fazenda Pública e sua posterior inércia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível mesmo em face da Fazenda Pública, desde que haja intimação pessoal válida e inércia injustificada. 2 - O art. 40 da LEF não impede a extinção do processo por abandono com fundamento no art. 485, III, do CPC, quando a paralisação decorrer da negligência do exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e §1º; LEF (Lei nº 6.830/1980), art. 40; CPC/2015, art. 246, §1º. Jurisprudência relevante citada: - TJ-BA, ApCiv nº 0001709-61.2013.8.05.0079, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 20.07.2021; - TJ-CE, AC nº 0005625-70.2013.8.06.0178, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, 1ª Câmara de Direito Público, j. 03.04.2023; - TJ-GO, ApCiv nº 0439000-25.2013.8.09.0174, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 15.08.2019; - TJ-PR, ApCiv nº 0020748-12.2018.8.16.0031, Rel. Juiz Rodrigo Otávio R. G. do Amaral, 3ª Câmara Cível, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 14.09.2023; - STJ, AgInt no REsp nº 1.828.186/AC, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 13.03.2023; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 0167266-58.2004.8.05.0001, em que é apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e apelado MATERIAIS DE CONSTRUCAO SOL LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DE. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA